Tribunal: STF
Processo: RE 573268
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO
   DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO
   LEGALMENTE REGULAMENTADA - COFINS - MODALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL - OUTORGA DE ISENÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR (LC Nº 70/91) -
   MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI
   COMPLEMENTAR - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LEI
   ORDINÁRIA (LEI Nº 9.430/96) PARA REVOGAR, DE MODO VÁLIDO, A
   ISENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELA LC Nº 70/91 - INEXISTÊNCIA
   DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL - A QUESTÃO CONCERNENTE ÀS RELAÇÕES
   ENTRE A LEI COMPLEMENTAR E A LEI ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE
   VÍNCULO HIERÁRQUICO-NORMATIVO ENTRE A LEI COMPLEMENTAR E A LEI
   ORDINÁRIA - ESPÉCIES LEGISLATIVAS QUE POSSUEM CAMPOS DE ATUAÇÃO
   MATERIALMENTE DISTINTOS - DOUTRINA - PRECEDENTES (STF) -
   INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA DOUTRINA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS
   DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRETENSÃO QUE, EXAMINADA
   NOS "LEADING CASES" (RE 377.457/PR E RE 381.964/MG), NÃO FOI
   ACOLHIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RESSALVA DA
   POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL,
   CONSIDERADAS AS PECULIARIDADES DO CASO, A OUTORGA DE EFICÁCIA
   PROSPECTIVA - OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO POSTULADO DA COLEGIALIDADE
   - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.